Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707797-39.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JORGE EVERTON SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO DE FORMA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO MÍNIMA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se o critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, não há o que ser modificado. 2. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. 3. A reincidência do acusado inviabiliza a substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, porque ausentes os requisitos legais do arts. 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal. 4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da culpabilidade. 5. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código Penal, argumentando pela aplicação da causa de diminuição da tentativa em sua fração máxima. Destaca que não se aproximou da consumação do delito; b) artigo 33 do CP, sustentando que houve a fixação de regime mais gravoso somente em razão da reincidência, sendo necessária a adoção do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em respeito aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 14 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64295569): “(...) No caso, o iter criminis foi percorrido de forma intermediária, não havendo que se falar em redução máxima, uma vez que os bens já estavam acondicionados numa sacola prontos para subtração, não se consumando tão somente em razão da contenção pelos proprietários do estabelecimento e, em seguida, pelos policiais militares condutores da ocorrência, motivo pelo qual a aplicação da diminuição no patamar de 1/2 é justa, proporcional e observou o caminho percorrido e a proximidade da consumação do delito.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 33 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso" (AgRg no AgRg no AREsp 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021